Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708721-68.2023.8.07.0018 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOLANGE ARAUJO SEVERINO DESPACHO Cuida-se de novo julgamento, em juízo de retratação, na forma prevista no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 57396253, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta por SOLANGE ARAÚJO SEVERINO em desfavor do ente distrital apelante, para confirmar a tutela de urgência e condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento ABEMACICLIBE, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 1 (um) ano - contado do prazo inicial de 10 (dez) dias para fornecimento da primeira dose, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a necessidade de manutenção do tratamento. A agravante, no petitório acostado ao ID 68682824, afirma estar o v. acórdão exarado por esta egrégia Turma Cível em integral consonância com as teses firmadas pela excelsa Corte Suprema no julgamento do RE 1.366.243/DF (Tema Repetitivo 1.234). Em seguida, noticia o descumprimento do fornecimento do medicamento determinado na r. sentença e, ao final, reitera o pedido formulado no petitório de ID 65975968, a fim de que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL que providencie imediatamente o fornecimento à autora do medicamento ABEMACICLIBE 150mg, sob pena de multa diária. Da análise perfunctória dos documentos que instruem o processo, sobretudo a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS-DF (ID 57396245), observo que, ao que tudo indica, o pleito autoral encontra respaldo nos requisitos cumulativos constantes das teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 106 (i- comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii- incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii- existência de registro na ANVISA do medicamento) e, ainda, naquelas firmadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Tema Repetitivo 1234 (i- fornecimento de medicamento que, embora extrapole o teto anual pecuniário estabelecido, foi ajuizada antes da publicação do mencionado incidente paradigma, atendendo à modulação de seus efeitos; ii- existência de recomendação da CONITEC para a situação clínica da paciente; iii- existência de estudos robustos que comprovam a eficácia do tratamento pretendido; iv- existência de recomendação da agência internacional renomada de incorporação de tecnologias em saúde, no caso, a agência inglesa NICE; e v- parecer favorável e sem ressalvas pelo NATJUS/TJDFT quanto ao caso concreto). Por outro lado, muito embora a parte autora tenha instruído previamente o petitório de ID 65975968 mediante juntada de relatório médico e respectiva prescrição, que comprovam a necessidade de manutenção do tratamento (IDs 65975974 e 65975975), constata-se que os mencionados documentos datam de 05/11/2024 , ao passo a r. sentença, datada de 16/01/2024, condicionou a continuidade do tratamento, após o decurso de um ano contado do prazo inicial de 10 (dez) dias, à comprovação da persistência da necessidade de manutenção do tratamento. Saliento, ainda, que o citado relatório faz menção que o medicamento “Verzenius” (nome comercial do medicamento ABEMACICLIBE, segundo pesquisa no sítio eletrônico https://consultaremedios.com.br/verzenios/bula ) não foi utilizado pela parte autora há 7 (sete) meses, contados da data do documento (05/11/2024), totalizando, ao menos, 10 (dez) meses, a contar da atual data. Assim, a fim de viabilizar a adequada apreciação do pedido de tutela de urgência recursal formulado pela peticionante, intime-se a apelada para que, com a urgência que o caso requer, acoste aos autos novo relatório médico atualizado, a ser elaborado por seu médico assistente, que ateste a necessidade de manutenção do tratamento na forma preconizada na r. sentença recorrida. Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025 às 15:52:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora